Tribunal: TJDFT
Processo: 0744072-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744072-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRA LIDE. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Em ação anterior, houve prolação de sentença de improcedência de pedido formulado pela autora, idêntico ao destes autos, consistente em se determinar que os descontos efetuados em sua conta corrente pela instituição bancária se limitassem a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. 3. Identificada a existência de coisa julgada, o processo subsequente deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 7o, ambos da Constituição Federal, sustentando a ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, ao argumento de que o recorrido não teria agido de boa-fé ao alegar processo diverso com causa de pedir diversa, bem como o decisum objurgado não teria analisado as provas carreadas aos autos no 0754934-46.2020.8.07.0016. Assevera que a aposentada tem o direito constitucional à dignidade humana, razão pela qual seria indevida a penhora de 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria, uma vez que o banco desconta 50% (cinquenta por cento) da renda líquida. Contudo, deixa de arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. Nas petições de IDs 36851332 e 36851340, a recorrente junta especificação de provas, carreando aos autos os documentos de IDs 36851334 e 36851341. Na petição de ID 36954243, a insurgente protocola petição denominada recurso especial, colacionando guia de recolhimento do preparo acompanhado de comprovante de pagamento, sem, contudo, carrear a petição recursal com as razões. Na petição de ID 37138710, apresenta “denúncia com referência à sentença”, afirmando que o processo no 0754934-46.2020.8.07.0001 está em fase recursal, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento da apelação nos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1384167 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/7/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 7o, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1380831 AgR, Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 30/6/2022). Nada a prover quanto às petições de IDs IDs 36851332, 36851340 e ID 37138710, uma vez que a apelação já foi julgada e a pretensão refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Igualmente, nada a prover em relação à petição de ID 36954243, uma vez que desacompanhada de petição recursal e protocolada em data posterior à interposição do recurso extraordinário, dando ensejo, assim, à preclusão consumativa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024